Tribunal: CARF
Processo: 10840.903547/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.903547/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.025 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
WOLF SEEDS DO BRASIL S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. GLOSA DE CRÉDITOS. FALTA
DE PROVAS E OBJEÇÃO.
Mantem-se as glosas efetuadas pela fiscalização no PER/DCOMP quando
ausente na peça recursal motivação para a reversão, bem como elementos
probatórios, à luz do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
PER/DCOMP.
DUPLICIDADE
DE
COBRANÇA.
ANÁLISE
PELA
UNIDADE DE ORIGEM.
O colegiado não possui legitimidade para examinar eventual duplicidade de
cobrança em PER/DCOMP. A Secretaria da Receita Federal do Brasil na
jurisdição do procedimento administrativo é o órgão competente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do argumento de duplicidade cobrança e, da parte conhecida, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques D Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Na origem, cuidam os autos de PER no 11914.24956.311006.1.1.10-8723, para
ressarcimento de crédito de PIS/PASEP não-cumulativo decorrente de receitas de vendas no
mercado interno pela contribuinte, aqui Recorrente, no 3o Trimestre de 2004, tendo sido o saldo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.903547/2010-19
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.025 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903547/2010-19

credor aproveitado na DCOMP no 08965.33042.311006.1.3.10-7041, consoante leitura do
despacho decisório de fl. 09.
Restou não reconhecida a monta de R$ 13.157,79 relativa ao período informado,
em razão de ajustes após divergências apuradas pela fiscalização na contabilidade da empresa
Recorrente dando azo as seguintes glosas: (i) aquisições de sementes entre 01 a 25/07/2004; (ii)
despesas com fretes; (iii) locação de máquinas e equipamentos; e, (iv) ajustes oriundas das
receitas auferidas no mercado interno e externo no período.
Em resumo concluiu à fiscalização:

Contra as glosas efetuadas, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, devidamente julgada pela 2a Turma da DRJ/BEL, que manteve o teor do
despacho decisório, sob o seguinte fundamento, no que concerne ao crédito apurado:
III - Da apuração do crédito de COFINS Não Cumulativa
Verifica-se que a demonstração do crédito de ressarcimento de PIS Não Cumulativo, do
período
pleiteado,
encontra-se
descrita
no
PER/DCOMP
no
11914.24956.311006.1.1.10-8723, com a apuração de crédito no Mercado Interno - art.
17 da Lei no 11.033/2004, no montante de R$ 17.645,37, às fls. 02/04.
Do valor pleiteado, foi reconhecido ao contribuinte, o direito creditório no montante de
R$ 2.926,27, razão pela qual as compensações foram homologadas parcialmente,
conforme se verifica no despacho decisório, às fls. 09.
No Relatório da Ação Fiscal, às fls. 11/21, consta como as verificações foram efetuadas
e quais os fatos que ensejaram a diferença no reconhecimento do crédito pleiteado,
conforme abaixo transcrito:
Efetuamos junto ao estabelecimento da empresa acima qualificada as
verificações fiscais tendentes a constatar a legitimidade do pedido de
ressarcimento de saldo credor de PIS relativo ao terceiro trimestre de 2004,
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.025 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903547/2010-19

onde verificamos as operações referentes ao PIS Não-Cumulativo instituído
pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
Procedemos às apurações, no período mencionado, dos valores dos custos e
despesas sobre os quais a contribuinte descontou créditos da referida
contribuição, das receitas sujeitas ao PIS não-cumulativo, das deduções
obrigatórias e das exportações efetuadas.
(....)
As verificações acima referidas foram realizadas por amostragem, tendo em
vista os livros e documentos fiscais e contábeis fornecidos pela contribuinte.
Em resposta às intimações fiscais, a empresa apresentou documentos
relativos aos custos e despesas e às receitas auferidas. Foram apresentados,
ainda, os balancetes mensais e outros documentos e informações solicitados
pelo Fisco. Verificando os documentos apresentados pela empresa,
detectamso algumas irregularidades na apuração da empresa e elaboramos 06
(seis) demonstrativos para a apuração do benefício, a saber:
três planilhas intituladas "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA BASE
DE CÁLCULO DO PIS NÃO-CUMULATIVO E DA CONTRIBUIÇÃO
DEVIDA SOBRE OS DÉBITOS" e três planilhas denominadas
"DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR DO PIS
NÃO-CUMULATIVO" relativas aos meses de julho, agosto e setembro de
2004. Os referidos demonstrativos estão inseridos no Anexo 1.
(...)
No item VII - Das divergências apuradas nas verificações fiscais efetuadas, o Fisco
esclarece que as receitas auferidas pela empresa no mercado interno estavam sujeitas à
tributação do PIS à alíquota de 1,65% até o dia 25/07/2004, já que a alíquota incidente
sobre as vendas de sementes foi reduzida a zero, em função do disposto no artigo 1o,
inciso III da Lei no 10.925/2004, com vigência a partir de 26/07/2004. Por outro lado, o
Fisco também esclarece que a empresa somente poderia solicitar o ressarcimento do
saldo credor vinculado às receitas de produtos sujeitos à alíquota zero se apurado a
partir da data de 09/08/2004, ou seja, os créditos vinculados a estas operações não
estavam sujeitos ao benefício do ressarcimento até a data de 08/08/2004.
Observou-se que, contrariando os dispositivos legais do PIS nãocumulativo, a
contribuinte solicitou o ressarcimento do saldo credor total apurado no trimestre como
se todos os créditos do período, inclusive aqueles vinculados às receitas tributadas pelo
PIS, estivessem sujeitos ao benefício. Entretanto, conforme detalhado anteriormente, no
período de 01/07/2004 a 08/08/2004 a empresa somente poderia solicitar a
compensação/ressarcimento do saldo credor vinculado às receitas de exportação.
Verificou-se que a empresa apresentou PER/DCOMP no 11914.24956.311006.1.1.10-
8723, pedido de ressarcimento relativo apenas às receitas vinculadas ao mercado
interno.
Passou o Fisco então ao exame da apuração dos créditos e constatou que houve a
inserção de créditos descontados sobre valores não passíveis de ressarcimento, fazendo
então a correta apuração do saldo credor passível de ser ressarcido, detalhando as
divergências verificadas.
Relativamente aos valores de bens utilizados como insumos adquiridos de pessoa
jurídica, correspondentes às sementes adquiridas, a empresa calculou e inseriu todas as
aquisições efetuadas nos meses de julho, agosto e setembro de 2004, porém somente
eram passíveis de créditos os valores das aquisições de sementes efetuadas até
25/07/2004, tendo em vista que a partir de 26/07/2004, o referido produto passou a ser
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.025 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903547/2010-19

tributado à alíquota zero, não sendo os valoes passíveis de ressarcimento, conforme
disposto no inciso II do Parágrafo 2o do art. 3o da Lei no 10.637/2002, com redação dada
pelo art. 21 da Lei no 10.865/2004.
O Fisco computou na apuração somente os valores relativos às aquisições de sementes
efetivadas no período de 01 a 25 de julho de 2004 e em todo o período, as aquisições
dos demais insumos, conforme planilhas constantes do Anexo 1.
Destaque-se ainda que houve glosa de despesas de fretes pagos à pessoa física, que
estão excluídos da apuração do benefício; fretes pagos em operações que não se
caracterizam como venda ou aquisição de insumos; despesas de fretes não comprovadas
pela contribuinte.
O Fisco descreveu essas glosas nas planilhas constantes do relatório fiscal,
transcrevendo os novos valores apurados para a o demonstrativo de apuração do saldo
credor de PIS Não-Cumulativo.
Também houve glosa de despesas contabilizadas como locação de máquinas e
equipamentos, que se referiam a despesas de outra natureza e também despesas de
locação de veículos, por não serem passíveis de desconto de créditos, tendo em vista o
inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637/02.
Consta no processo a consolidação da apuração fiscal, com os ajustes dos valores dos
créditos relativos ao mercado interno e externo, passíveis de ressarcimento, conforme
demonstrativos constantes do Anexo 1.
Relativamente ao mérito, a contribuinte se restringe a alegar que é tributada pelo Lucro
Real, o que permite ter em sua contabilidade todos os lançamentos contábeis e
apurações fiscais detalhadamente, que são traduzidos pela DACON, DCTF e DIPJ
apresentadas. Complementa alegando que a origem desses créditos pode ser
comprovada através dos lançamentos contábeis e toda escrituração da apuração fiscal
realizada.
Ocorre que no exame dos autos, conclui-se que o Fisco fez o exame de todas as provas
apresentadas pela contribuinte, fundamentando as glosas efetuadas, conforme descrito
no relatório da ação fiscal e demonstrativos anexos, às fls. 11/35.
Assim sendo, como a manifestação de inconformidade não ataca o mérito e nada
acrescenta para comprovar a improcedência das glosas efetuadas, não cabe qualquer
ajuste no valor do crédito apurado pelo Fisco, devendo ser mantida a decisão conforme
descrito no despacho decisório e informações fiscais, às fls. 11/35.
A Recorrente foi intimada do referido decisum e, de logo, interpôs recurso
voluntário no qual defende a existência do crédito tomado e, de conseguinte, a regularidade na
compensação formalizada, como também aponta a improcedência na cobrança consubstanciada
no despacho decisório em razão de duplicidade, para tanto, compila a tese trazida anteriormente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.025 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903547/2010-19

Do conhecimento.
O recurso voluntário preenche os requisitos formais necessários para o seu
processamento, portanto, dele tomo conhecimento.
Do direito ao ressarcimento e à compensação.
A matéria de fundo trazida pela Recorrente no presente ponto esbarra com aquela
produzida na manifestação de inconformidade, visto que gira em torno da violação aos princípios
comezinhos do direito, dada a ausência de sua intimação para que esclarecesse acerca da origem
do crédito indicado no PER/DCOMP e, ainda, defende que a legitimidade dos créditos apurados
está provada através dos documentos apresentados à fiscalização.
Fácil constatar que a Recorrente não ataca eventual irregularidade na glosa
efetuada pela fiscalização quando da análise do pedido de ressarcimento, ao contrário, ao que
parece, aponta que o crédito teria origem em pagamento indevido/a maior via DARF.
Ora, o crédito tem origem em vendas efetuadas pela Recorrente no mercado
interno que, em nada, se assemelha ao pagamento indevido/a maior via DARF, como defendido
por ela.
Dessa forma, sequer há impugnação atinente as glosas. Logo, sem refutar os
argumentos constantes no relatório fiscal que apreciou o crédito, a Recorrente não cumpre o seu
dever de indicar as razões para reforma do despacho decisório, tal qual da decisão recorrida
desatendendo, assim, o seu ônus de acordo com o art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, irreparável a decisão recorrida que adoto como completo a minha
motivação para resolver o presente litígio:
II- Das alegações de nulidade e cerceamento de defesa
Em oposição ao ato administrativo controvertido, o sujeito passivo alega que a
autoridade fiscal não comprovou a inexistência do direito creditório pleiteado,
limitando-se a sustentar sua decisão em meras presunções, sem se desincumbir do seu
ônus probatório.
Acresenta em sua defesa, alegações atinentes a crédito de pagamento indevido ou a
maior e lançamento tributário, sendo que nestes pontos não cabe qualquer exame da
autoridade julgadora, por se tratar de matéria estranha ao objeto do processo, no qual se
discute o direito ao crédito de ressarcimento da PIS Não Cumulativa do 3o
Trimestre/2004.
Veja-se, que na análise do direito ao referido crédito, encontra-se estampado no ato
administrativo em questão, que as informações complementares do direito creditório se
encontram disponíveis no sítio da Receita Federal do Brasil (fls. 09). Também foram
carreados aos autos, os relatórios da ação fiscal levada a efeito junto à contribuinte,
iniciada em 30/09/2010, com a ciência da fiscalizada do Termo de Início da Ação
Fiscal, MPF no 08.1.09.00-2010-01562-8, a qual teve como objetivo as verificações de
créditos e compensações indicadas pelo Sistema de Controle de Créditos (SCC), às fls.
11/21.
Por sua vez, as glosas e cálculos relativos ao quantum do direito creditório reconhecido
encontram-se perfeitamente identificados, nas planilhas intituladas Demonstrativo de
Apuração da Relação Percentual entre o Mercado Interno e o Mercado Externo e
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.025 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903547/2010-19

Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor da COFINS Não-Cumulativa, tratando-se
de documentos, colocados à disposição do sujeito passivo, dotados de evidente clareza,
com expressa indicação dos valores glosados, além dos fundamentos respectivos e dos
valores inseridos de ofício pela fiscalização, que incluiu na apuração os valores
escriturados, que deixaram de ser informados no DACON.
Ressalte-se que tal procedimento favoreceu o contribuinte na apuração do seu direito
creditório, por estar amparado nos livros contábeis e documentos apresentados, em
observância ao princípio da verdade material.
Constata-se, pois, a ausência de qualquer preterição ao direito de defesa da recorrente,
haja vista que os documentos que servem de baliza ao ato administrativo controvertido
(que indicam, os motivos e os valores dos ajustes que recaíram sobre o crédito apurado
pelo sujeito passivo), os quais, reafirme-se, foram-lhe disponibilizados, fornecem, com
franca clareza, o quantum e o fundamento das alterações perpetradas pela administração
tributária. Igualmente, faz-se notório que o despacho decisório de fl. 9 , exibe as razões
técnicas e fáticas, inexistindo qualquer presunção na conclusão alcançada pela unidade
de origem.
Resulta evidente, pois, o atendimento, em concreto, do binômio “informação +
possibilidade de manifestação”, inexistindo imperfeições a macular a decisão proferida
pela unidade de origem.
Cumpre lembrar que em se tratando de pedido de ressarcimento e declaração de
compensação, o contribuinte figura como titular da pretensão e, como tal, possui o ônus
de prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo
possui o encargo de comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência
do direito creditório, demonstrando, notadamente por intermédio de sua escrita contábil
e fiscal, e respectiva documentação de suporte, que o direito invocado existe.
Acresça-se, neste ponto, que com a manifestação de inconformidade inaugurou-se o
processo administrativo fiscal e a oportunidade da ampla defesa e do contraditório, em
favor da contribuinte. Assim, deveria haver apresentado, juntamente com a peça
reclamatória, os elementos de prova mínimos dos créditos pleiteados, nos termos do que
dispõe os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, como segue:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1.o da
Lei n.o 8.748/1993) (grifou-se)
Logo, figura como ônus do sujeito passivo trazer aos autos administrativos, já com sua
manifestação de inconformidade, as provas cuja produção encontre-se em sua esfera de
responsabilidade.
III - Da apuração do crédito de COFINS Não Cumulativa
Verifica-se que a demonstração do crédito de ressarcimento de PIS Não Cumulativo, do
período
pleiteado,
encontra-se
descrita
no
PER/DCOMP
no
11914.24956.311006.1.1.10-8723, com a apuração de crédito no Mercado Interno - art.
17 da Lei no 11.033/2004, no montante de R$ 17.645,37, às fls. 02/04.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.025 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903547/2010-19

Do valor pleiteado, foi reconhecido ao contribuinte, o direito creditório no montante de
R$ 2.926,27, razão pela qual as compensações foram homologadas parcialmente,
conforme se verifica no despacho decisório, às fls. 09.
No Relatório da Ação Fiscal, às fls. 11/21, consta como as verificações foram efetuadas
e quais os fatos que ensejaram a diferença no reconhecimento do crédito pleiteado,
conforme abaixo transcrito:
Efetuamos junto ao estabelecimento da empresa acima qualificada as verificações
fiscais tendentes a constatar a legitimidade do pedido de ressarcimento de saldo credor
de PIS relativo ao terceiro trimestre de 2004, onde verificamos as operações referentes
ao PIS Não-Cumulativo instituído pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
Procedemos às apurações, no período mencionado, dos valores dos custos e despesas
sobre os quais a contribuinte descontou créditos da referida contribuição, das receitas
sujeitas ao PIS não-cumulativo, das deduções obrigatórias e das exportações efetuadas.
(....)
As verificações acima referidas foram realizadas por amostragem, tendo em vista os
livros e documentos fiscais e contábeis fornecidos pela contribuinte. Em resposta às
intimações fiscais, a empresa apresentou documentos relativos aos custos e despesas e
às receitas auferidas. Foram apresentados, ainda, os balancetes mensais e outros
documentos e informações solicitados pelo Fisco. Verificando os documentos
apresentados pela empresa, detectamso algumas irregularidades na apuração da empresa
e elaboramos 06 (seis) demonstrativos para a apuração do benefício, a saber:
três planilhas intituladas "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO DO PIS NÃO-CUMULATIVO E DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA
SOBRE OS DÉBITOS" e três planilhas denominadas "DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DO SALDO CREDOR DO PIS NÃO-CUMULATIVO" relativas aos
meses de julho, agosto e setembro de 2004. Os referidos demonstrativos estão inseridos
no Anexo 1.
(...)
No item VII - Das divergências apuradas nas verificações fiscais efetuadas, o Fisco
esclarece que as receitas auferidas pela empresa no mercado interno estavam sujeitas à
tributação do PIS à alíquota de 1,65% até o dia 25/07/2004, já que a alíquota incidente
sobre as vendas de sementes foi reduzida a zero, em função do disposto no artigo 1o,
inciso III da Lei no 10.925/2004, com vigência a partir de 26/07/2004. Por outro lado, o
Fisco também esclarece que a empresa somente poderia solicitar o ressarcimento do
saldo credor vinculado às receitas de produtos sujeitos à alíquota zero se apurado a
partir da data de 09/08/2004, ou seja, os créditos vinculados a estas operações não
estavam sujeitos ao benefício do ressarcimento até a data de 08/08/2004.
Observou-se que, contrariando os dispositivos legais do PIS nãocumulativo, a
contribuinte solicitou o ressarcimento do saldo credor total apurado no trimestre como
se todos os créditos do período, inclusive aqueles vinculados às receitas tributadas pelo
PIS, estivessem sujeitos ao benefício. Entretanto, conforme detalhado anteriormente, no
período de 01/07/2004 a 08/08/2004 a empresa somente poderia solicitar a
compensação/ressarcimento do saldo credor vinculado às receitas de exportação.
Verificou-se que a empresa apresentou PER/DCOMP no 11914.24956.311006.1.1.10-
8723, pedido de ressarcimento relativo apenas às receitas vinculadas ao mercado
interno.
Passou o Fisco então ao exame da apuração dos créditos e constatou que houve a
inserção de créditos descontados sobre valores não passíveis de ressarcimento, fazendo
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.025 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903547/2010-19

então a correta apuração do saldo credor passível de ser ressarcido, detalhando as
divergências verificadas.
Relativamente aos valores de bens utilizados como insumos adquiridos de pessoa
jurídica, correspondentes às sementes adquiridas, a empresa calculou e inseriu todas as
aquisições efetuadas nos meses de julho, agosto e setembro de 2004, porém somente
eram passíveis de créditos os valores das aquisições de sementes efetuadas até
25/07/2004, tendo em vista que a partir de 26/07/2004, o referido produto passou a ser
tributado à alíquota zero, não sendo os valoes passíveis de ressarcimento, conforme
disposto no inciso II do Parágrafo 2o do art. 3o da Lei no 10.637/2002, com redação dada
pelo art. 21 da Lei no 10.865/2004.
O Fisco computou na apuração somente os valores relativos às aquisições de sementes
efetivadas no período de 01 a 25 de julho de 2004 e em todo o período, as aquisições
dos demais insumos, conforme planilhas constantes do Anexo 1.
Destaque-se ainda que houve glosa de despesas de fretes pagos à pessoa física, que
estão excluídos da apuração do benefício; fretes pagos em operações que não se
caracterizam como venda ou aquisição de insumos; despesas de fretes não comprovadas
pela contribuinte.
O Fisco descreveu essas glosas nas planilhas constantes do relatório fiscal,
transcrevendo os novos valores apurados para a o demonstrativo de apuração do saldo
credor de PIS Não-Cumulativo.
Também houve glosa de despesas contabilizadas como locação de máquinas e
equipamentos, que se referiam a despesas de outra natureza e também despesas de
locação de veículos, por não serem passíveis de desconto de créditos, tendo em vista o
inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637/02.
Consta no processo a consolidação da apuração fiscal, com os ajustes dos valores dos
créditos relativos ao mercado interno e externo, passíveis de ressarcimento, conforme
demonstrativos constantes do Anexo 1.
Relativamente ao mérito, a contribuinte se restringe a alegar que é tributada pelo Lucro
Real, o que permite ter em sua contabilidade todos os lançamentos contábeis e
apurações fiscais detalhadamente, que são traduzidos pela DACON, DCTF e DIPJ
apresentadas. Complementa alegando que a origem desses créditos pode ser
comprovada através dos lançamentos contábeis e toda escrituração da apuração fiscal
realizada.
Ocorre que no exame dos autos, conclui-se que o Fisco fez o exame de todas as provas
apresentadas pela contribuinte, fundamentando as glosas efetuadas, conforme descrito
no relatório da ação fiscal e demonstrativos anexos, às fls. 11/35.
Assim sendo, como a manifestação de inconformidade não ataca o mérito e nada
acrescenta para comprovar a improcedência das glosas efetuadas, não cabe qualquer
ajuste no valor do crédito apurado pelo Fisco, devendo ser mantida a decisão conforme
descrito no despacho decisório e informações fiscais, às fls. 11/35.

Da Duplicidade de Cobrança. Inexistência.
Neste tópico argumenta à Recorrente:
Os créditos apontados por todo o período são suficiente s para pagamentos dos débitos
gerados em cada período de apuração – PA, assim como para compensação com os
débitos apontados/declarados nos PER/DCOMP’s indicados e não homologação destes
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.025 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903547/2010-19

por insuficiência e exigência dos valores em que foram utilizados em compensação
resultará em duplicidade. O que desde já de requer a reanalise por estes Conselheiros e
julgadores.
Em que pese o fundamento esposado, este Colegiado não possui legitimidade para
apreciar tal pleito, porque compete a esta Julgadora conferir a existência ou não do crédito
apontado pelo contribuinte, segundo previsão expressa no Regimento Interno (Portaria MF No
343/2015 e alterações) no seu § 1o do art. 7o, corroborado por meio dos §§ 9o e 10 do art. 74 da
Lei no 9.430/96.
À vista disso, o pleito da Recorrente há de ser analisado pela Delegacia da Receita
Federal de Origem, órgão competente para conferir eventual duplicidade de débito confessado,
consoante o CTN e o Regimento Interno da SRFB (Portaria ME no 284/2020).
Portanto, sem reparos a decisão.
Conclusão.
Por todo o exposto, conheço apenas do argumento atrelado ao pedido de
ressarcimento para negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital